Tribunal: TJSP
Processo: 2054409-23.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Apresentação em face declarações em redes sociais prestadas por integrante do Poder Legislativo Estadual – Indicada afronta a figuras penais em razão das referências às mulheres ucranianas – Órgão Especial – Direcionamento em razão do foro especial em decorrência do cargo de Deputado Estadual com cadeira ocupada pelo representado – Notificação expedida para fins de

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Apresentação em face declarações em redes sociais prestadas por integrante do Poder Legislativo Estadual – Indicada afronta a figuras penais em razão das referências às mulheres ucranianas – Órgão Especial – Direcionamento em razão do foro especial em decorrência do cargo de Deputado Estadual com cadeira ocupada pelo representado – Notificação expedida para fins de apresentação de manifestação – Não localização do representado junto ao local indicado de exercício do cargo parlamentar – Confirmação de renúncia ao cargo – Prerrogativa de foro que não se perpetua – Cessação da competência deste Órgão Especial com necessária remessa dos autos à Primeira Instância Criminal – REMESSA DETERMINADA.